Tribunal: TJDFT
Processo: 0723013-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Em cumprimento de sentença, não se tratando de caso de litigiosidade excessiva, ou de resistência injustificada, não são devidos honorários advocatícios.
2. Recurso provido.